Tribunal: TJPA
Processo: 0806635-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806635-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA GOMES MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESES SUPERADAS.

-
Resta superada a alegação de excesso de prazo à conclusão do IPL e ao oferecimento da denúncia, uma vez que o IPL já fora concluído e o RMP ofereceu denúncia em 29/06/2021 (fl. 274 ID nº 5682881).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (648 GRAMAS DE COCAÍNA). GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 28/05/2021, por volta de 06h00, uma equipe da Polícia Civil, visando a dar cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo juízo coator em desfavor de alguns acusados, fez o cerco na residência onde estes possivelmente estariam escondidos, porém tais indivíduos lograram êxito em evadirem-se do local por um matagal. Entretanto, no imóvel também estava a paciente, companheira do nacional Lindemberg Pereira dos Santos, evadido do sistema penal, e, na bolsa desta, havia 02 (duas) pedras grandes de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de óxi. Além disso, a equipe policial encontrou no imóvel, em uma cômoda, uma balança de precisão. Ademais, os policiais encontraram um veículo que estava escondido na parte de trás da residência do nacional Carmelito Gonçalves de Almeida, tio de um dos acusados, que empreendeu fuga. Na ocasião, a paciente confessou que o veículo era de sua propriedade e autorizou os policiais procederem com a revista, momento em que encontraram no porta-luvas 08 (oito) porções da mesma substância que tinha sido encontrada anteriormente. Outrossim, foram encontrados, no interior do veículo, um botijão, bolo, gêneros alimentícios, roupas e panelas, os quais seriam fornecidos pela paciente a fim de manter o grupo criminoso escondido na zona rural, a qual é uma área de difícil acesso. Fora presa em flagrante delito e conduzida à delegacia de polícia. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a pedido da autoridade policial.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva da paciente após homologação do flagrante (fls. 87-89 ID nº 5642016) muito menos na de indeferimento do pedido de revogação dessa custódia (fl. 49 ID nº 5641908),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida (648 gramas de cocaína, segundo laudo toxicológico de ID nº 28588640 dos autos principais), gravidade em concreto do crime, seus efeitos deletérios e a periculosidade demonstrada.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

ADRIANA GOMES MATOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800314-87.2021.8.14.0105 (autos de prisão em flagrante) e nº 0800385-89.2021.8.14.0105 (autos da ação penal).

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 28/05/2021, acusada da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 29/05/2021. Requerida a revogação dessa custódia em 17/06/2021, o pleito restou indeferido em 02/07/2021.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, tem 34 anos de idade, residência fixa no município de Acará e família constituída, com filho de 17 anos de idade.

Alega
excesso de prazo
, pois não fora concluído o inquérito policial tampouco oferecida denúncia.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
lastreado em argumentos genéricos.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-202.

Distribuídos os autos à minha relatoria, foram redistribuídos em virtude de meu afastamento funcional em face do gozo de folga de plantão, sendo
a liminar indeferida
pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior (fls. 205-208 ID nº 5667939).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 218-220 ID nº 5682875) e colacionou documentos de fls. 221-379.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 380-385 ID nº 5736290).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Resta
superada a alegação de excesso de prazo à conclusão do IPL e ao oferecimento da denúncia
, uma vez que o IPL já fora concluído e o RMP ofereceu denúncia em 29/06/2021 (fl. 274 ID nº 5682881).

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 28/05/2021, por volta de 06h00, uma equipe da Polícia Civil, visando a dar cumprimento a mandados de prisão expedientes pelo juízo coator em desfavor de alguns acusados, fez o cerco na residência onde estes possivelmente estariam escondidos, porém tais indivíduos lograram êxito em evadirem-se do local por um matagal. Entretanto, no imóvel também estava a paciente, companheira do nacional Lindemberg Pereira dos Santos, evadido do sistema penal, e, na bolsa desta, havia 02 (duas) pedras grandes de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de óxi. Além disso, a equipe policial encontrou no imóvel, em uma cômoda, uma balança de precisão. Ademais, os policiais encontraram um veículo que estava escondido na parte de trás da residência do nacional Carmelito Gonçalves de Almeida, tio de um dos acusados, que empreendeu fuga. Na ocasião, a paciente confessou que o veículo era de sua propriedade e autorizou os policiais procederem com a revista, momento em que encontraram no porta-luvas 08 (oito) porções da mesma substância que tinha sido encontrada anteriormente. Outrossim, foram encontrados no interior do veículo um botijão, bolo, gêneros alimentícios, roupas e panelas, os quais seriam fornecidos pela paciente a fim de manter o grupo criminoso escondido na zona rural, a qual é uma área de difícil acesso. Fora presa em flagrante delito e conduzida à delegacia de polícia. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a pedido da autoridade policial.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva da paciente após homologação do flagrante
(fls. 87-89 ID nº 5642016)
muito menos na de indeferimento do pedido de revogação dessa custódia
(fl. 49 ID nº 5641908),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
necessidade de garantia da ordem pública,
diante da
quantidade de droga apreendida
(648 gramas de cocaína, segundo laudo toxicológico de ID nº 28588640 dos autos principais),
gravidade em concreto do crime
, seus efeitos deletérios e a
periculosidade
demonstrada,
in verbis
:

HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

“Autos nº 0800314-87.2021.8.14.0105

DECISÃO

Plantão Judiciário

Vistos etc.

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante, com a representação pela prisão preventiva, de
ADRIANA GOMES MATOS
, nascida em
17/09/1989
, atualmente com 31 anos de idade, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia
28/05/2021,
por volta de 06h00, uma equipe da Polícia Civil, no afã de dar cumprimento à mandados de prisão expedientes por este Juízo em desfavor de alguns acusados, fez o cerco na residência onde estes possivelmente estariam escondidos, porém tais indivíduos lograram êxito em evadirem-se do local por um matagal.

Entretanto, no imóvel também estava a flagranteada, companheira do nacional Lindemberg Pereira dos Santos, evadido do sistema penal, e na bolsa desta continha 02 (duas) pedras grandes de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de óxi.

Além disso, a equipe policial encontrou no imóvel, em uma cômoda, uma balança de precisão.

Ademais, os policiais encontraram um veículo que estava escondido na parte de trás da residência do nacional Carmelito Gonçalves de Almeida, tio de um dos acusados que empreendeu fuga. Na ocasião, a flagranteada confessou que o veículo era de sua propriedade e autorizou os policiais procederem com a revista, momento em que encontraram no porta-luvas 08 (oito) porções da mesma substância que tinha sido encontrada anteriormente.

Outrossim, foram encontrados no interior do veículo um botijão, bolo, gêneros alimentícios, roupas e panelas, os quais seriam fornecidos pela flagranteada a fim de manter o grupo criminoso escondido na zona rural, a qual é uma área de difícil acesso.

A acusada qual foi presa em flagrante delito e conduzida até a DEPOL para as devidas providências.

Termo de depoimento do condutor (Id Num. 27425630 - Págs. 8-9).

Termo de declaração de testemunha (Id Num. 27425630 - Págs. 10-14).

Auto de qualificação e interrogatório (Id Num. 27425630 - Págs. 17 e 19).

Documento de identificação da flagranteada (Id Num. 27425630 - Pág. 21).

Nota de comunicação de prisão à família do preso ou a pessoa por este indicada (Id Num. 27425630 - Pág. 23).

Nota de culpa (Id Num. 27425630 - Pág. 25).

Termo de ciência dos direitos e garantias constitucionais (Id Num. 27425630 - Pág. 27).

Termo de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 27425630 - Pág. 29).

Termo de constatação provisória (Id Num. 27425630 - Pág. 31).

Auto de exame de corpo de delito (Id Num. 27425631 - Pág. 30).

Certidão judicial criminal (ID Num. 27430999 - Págs. 1-2).

Vieram os autos conclusos.

É o, sucinto, relatório.

Decido.

Segundo o art. 310, I a III, do CPP, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve fundamentadamente: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal, sendo que o agente capturado estava em uma das situações legais que autorizam o flagrante e foram observadas as formalidades estabelecidas pelo art. 5º, LXI, LXII e LXIII da CF/88 e art. 302 do CPP.

Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do CP.

Com efeito, a medida constritiva mostra-se legal, não havendo se falar em relaxamento.

Feitas tais considerações,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito.

No caso em comento, numa análise preliminar, não verifico ilegalidade, ocorrência de tortura ou violação de direitos assegurados ao preso, nos termos do art. 4º, §2º do Provimento Conjunto nº 01/2016 do TJPA e da Resolução nº 213 do CNJ.

DESIGNO audiência de custódia para o dia 31/05/2021, as 11h00.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282, 310 e 319, todos do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o auto de apreensão de objeto e o termo de constatação provisória.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida porção de substância considerada entorpecentes, conforme auto de constatação provisória (Id Num. 27425630 - Pág. 31), motivo pelo qual a segregação cautelar da flagranteada é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

O STF tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia
. (HC 181136, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020). (STF - HC: 181136 SP - SÃO PAULO 0086096-31.2020.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-155 22-06-2020). (
grifei e sublinhei
)

Em tempo, inobstante a flagranteada não registrar antecedentes (ID Num. 27430999 - Págs. 1-2), destaco que o STJ firmou o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312
do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020). (
grifei e sublinhei
)

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica cidade concordiense trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
ADRIANA GOMES MATOS
, nos termos dos arts. 310, II, 312, ambos do CPP.

PROCEDA-SE
o registro do mandado de prisão no Banco de Dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP.

OFICIE-SE
à autoridade policial, com urgência, para que conclua o inquérito policial no prazo legal, bem como advertindo-a de que a flagranteada deverá permanecer em local adequado e separada dos demais presos, a fim de resguardar sua integridade e direitos inerentes à presa do sexo feminino.

Ciência ao Ministério Público, autoridade policial, flagranteada e à Defesa.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Concórdia do Pará, data registrada no sistema.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz Plantonista”

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“DECISÃO

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão da acusada, considerando que ainda estão presentes todos os requisitos que embasaram a conversão do flagrante em PP.

Diga-se ainda que a manifestação Ministerial é pelo indeferimento, porque, segundo entende sua excelência, trata-se de ré flagranteada com considerável quantidade de drogas, fato que demonstra CONCRETAMENTE estarem presentes, a princípio, indícios da prática do crime de tráfico e associação para o mesmo.

Vê-se ainda, que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente a necessidade de garantir a ordem pública, revelada na necessidade de proteger a segurança dos munícipes, porque esse crime é responsável pelo desencadeamento de muitos outros, tais como os patrimoniais, dolosos contra a vida e etc.

Devem os autos ser devolvidos ao MP por dois motivos, um é que o Delegado de Polícia ainda não concluiu o IPL, já estando prazo vencido; dois que o MP ainda não ofertou a denúncia.

Cumpra-se.

CONCÓRDIA/PA, 02/07/2021.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

JUIZ DE DIREITO “

De fato, a conduta da agente – seja pela gravidade concreta do crime e quantidade de droga apreendida – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na hipótese, a prisão preventiva está justificada na necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consubstanciada no transporte de aproximadamente 8kg (oito quilogramas) de cocaína entre Estados da Federação. Tais circunstâncias denotam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para interromper a atividade delitiva.

3. Ordem denegada.

(HC 656.509/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 09/08/2021